Tribunal: TJES
Processo: 5000684-61.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000684-61.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 02/08/2022

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000684-61.2018.8.08.0048

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA:-

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos no intuito de examinar as matérias vertidas na
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S/A
em razão da
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
manejados pelo Recorrente em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Após examinar as especificidades do caso, não identifiquei, no contexto fático-jurídico constante dos autos, qualquer motivo a dissentir da compreensão levada a efeito pelo
Eminente Relator, Desembargador Substituto ANSELMO LAGHI LARANJA
quanto ao mérito da irresignação, demonstrando-se adequada, à vista dos critérios encartados no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, notadamente dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, a redução da multa aplicada pelo Procon Municipal para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No que concerne aos ônus sucumbenciais, Sua Excelência reconheceu a sucumbência recíproca, redistribuindo-os da seguinte forma: “
o banco recorrente ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e o ente público a restituir 50% (cinquenta por cento) das custas prévias ao apelante, bem como, cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I do CPC
”.

Deveras, perfilho idêntico entendimento quanto à configuração da sucumbência recíproca e da redistribuição de tais ônus nos referidos moldes.
Porém, com a devida vênia, dissinto apenas quanto à base de incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais, eis que a hipótese, com o acolhimento parcial dos Embargos à Execução Fiscal, não possui condenação sobre a qual possa incidir tal verba sucumbencial
.

Desta feita, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
proclama que “
a base de cálculo dos honorários advocatícios nos embargos à execução julgados procedentes corresponde ao excesso apurado. Precedentes
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.609.254/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 18/9/2019).

A rigor, na medida em que o acolhimento parcial dos referidos Embargos tem como consequência a redução da multa de R$ 98.165,87 (noventa e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
infere-se que os honorários advocatícios sucumbenciais deverão incidir, na forma do inciso I, do § 3º, do artigo 88, do Código de Processo Civil, sobre o proveito econômico obtido que corresponde, na espécie, ao excesso apurado equivalente a diferença entre tais montantes
.

Pelo exposto, acompanho o Voto do Eminente Relator,
divergindo apenas quanto à base de incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais deverão ser calculados sobre o valor do proveito econômico obtido na demanda (excesso apurado)
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto
,
respeitosamente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIA DE SOUZA:-

Senhor Presidente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos irão com vista ao gabinete de Vossa Excelência.

*

kfm*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000684-61.2018.8.08.0048

APELANTE:
BANCO BRADESCO

APELADO:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO-VOGAL

Eminentes Desembargadores, após analisar o voto proferido pelo douto relator, Desembargador
ANSELMO LAGHI LARANJA
,

registro

divergência,
levando em conta
a
redução do valor da multa aplicada pelo PROCON
. Explico.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO
(ID 2714908), em face da
sentença
(ID 2714903) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZEN
DA PÚBLICA
MUNICIPAL DE SERRA
/ES
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos pelo ora apelado, cujo
decisum

resolveu
o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em voto lançado nestes autos, o eminente relator, Desembargador
ANSELMO LAGHI LARANJA
conheceu
do apelo interposto pelo
BANCO BRADESCO
, para
DAR
-
LHE
PARCIAL
PRIVIMENTO
,
reduzindo
o valor total da multa aplicada pelo Procon Municipal para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sua manifestação, o relator destacou que
“
[...]
No caso, embora no Decreto nº 2.181/97 haja previsão de critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que a decisão administrativa ostenta alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pelo apelante, pois há simples menção genérica de que a prática infrativa é potencial causadora de danos à coletividade e também não foi evidenciada a condição econômica do fornecedor, sequer de maneira ficta”
, de maneira que concluiu no sentido de que o “
[...]
o
quantum
global de R$ 98.165,87 (noventa e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, que a demora no atendimento não trouxe prejuízo financeiro aos consumidores, revelando-se razoável a redução das sanções para o adequado valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância que considero suficiente para desestimular a repetição das condutas ilícitas
.”

Pois bem. Após refletir sobre as razões expostas pelo nobre julgador, rogo-lhe vênia para
divergir
do seu entendimento.

Como cediço,
o PROCON tem legitimidade para impor multa
com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém
poder de polícia
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

No caso em apreço, a reclamação que ensejou a penalidade administrativa (processo administrativo nº 137013/2012 - eventos 2714774/2714776) adveio de reclamação de dois consumidores que aduziram a demora no atendimento, o primeiro relatou que, no dia 07.05.2012, esteve em uma agência da instituição financeira para realizar depósito bancário no caixa humano, chegou às 14h48 e só foi atendido às 17h17, e o segundo relatou que, no dia 03.07.2012, chegou em uma agência do banco apelante às 10h e foi atendido às 10h30, bem como, no dia 10.08.2012, chegou às 10h e foi atendido somente às 10h41.

Assim, sobreveio decisão administrativa pela qual aplicou sanção, fixando o valor da multa em R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), por ofensa aos artigos 1º 2º, da lei Municipal 2829/05, e em razão de suposta demora no atendimento.

Após aplicação da referida multa, a empresa não efetuou o pagamento, de modo que houve cadastro de dívida ativa e ajuizamento de ação de execução fiscal, à qual apresentou embargos contestando, entre outros pontos, a razoabilidade e proporcionalidade da multa administrativa
.

O julgador de origem, reputando legítima a cobrança de multa pelo Procon Municipal, diante da ocorrência de infração à lei consumerista, rejeitou a pretensão de extinção da execução.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que
reduções desse jaez
contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória
.

Com efeito, acerca da matéria debatida dos autos, não há dúvidas de que o processo administrativo mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização da Reclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor),
in verbis
:

Artigo 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

I -
lavratura de auto de infração;

III -
reclamação
.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto,
a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração
, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

Nos ensinamentos de Ronald Dworkin, “
As regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão”
(DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 39).

Nos chamados casos difíceis, entretanto, nos quais as regras postas são insuficientes para abarcar o caso concreto, o julgador é impelido a julgar com base em princípios.

Nem por isso, todavia, permite-se a atuação discricionária do julgador, pois esta encontra limites na ordem jurídica preexistente, que não é “textura aberta” a permitir qualquer interpretação, afinal, cumpre ao juiz descobrir a resposta correta, sem que utilize como artifício a atuação como se legislador fosse.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação do apelante de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON Municipal de Serra, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Diferentemente do eminente relator, considerando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que esta não pode ser reduzida para o patamar de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
, sob pena de tornar-se inócua, principalmente considerando o porte econômico considerável da empresa reclamada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor do consumidor.

Outrossim, ressalte-se que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivandocoibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor das cobranças indevidas.

Neste aspecto, entendo que a pena originalmente fixada pelo PROCON Municipal de Serra/ES, no valor de
R$
37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais)
,
é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, ao propósito pedagógico, e
aos demais critérios legais
.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto, no que diz respeito ao apelo do
BANCO BRADESCO
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença que conservou
o valor
de
R$
37.500,00
(trinta e
sete mil e quinhentos reais
)

a título de
multa administrativa,
conforme

estabelecido

pelo PROCON Municipal de
Serra
.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno o apelante em honorários advocatícios recursais que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pelo apelante, serão majorados de 10% sobre o valor da causa para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É
como voto
.

Vitória, 26 de julho de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador

VOTO

Considerando a natureza e expressão da infração imputada ao Recorrente (atraso de 30 minutos e 40 minutos no atendimento, para um dos Recorridos), parece-me que a reprimenda foi excessivamente rigorosa, como pontuou o eminente Relator.

Peço venia à divergência, cujos argumentos muito me impressionaram, mas o patamar fixado pelo Relator parece ser razoável à espécie.

Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da r. sentença contida no evento 2714903, proferida pela douta magistrada da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra – Comarca da Capital que rejeitou os pedidos formulados pelo apelante nos embargos à execução fiscal opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE
SERRA
, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios que, com base no inciso I, do §3º, do art. 85, do CPC, foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais apresentadas no evento 2714909, em resumo, o apelante alega que: I) “
além de descabida, a multa imputada mostra-se absolutamente desarrazoada e em total desproporção com a ‘infração’ indevidamente atribuída à recorrente
” (fl. 04); II) “
não foram apresentados detalhadamente no decorrer da Decisão administrativa os critérios e pressupostos considerados na dosimetria do valor da multa. Por esta razão, a apelante desconhece os fatores que contribuíram para uma condenação em valor tão elevado
” (fl. 06).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, com o intuito de que seja reconhecida a procedência da pretensão autoral.

Inicialmente, verifico que o recurso de apelação preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Na origem, o
BANCO BRADESCO S.A.
opôs embargos à execução fiscal sustentando a nulidade da multa aplicada pelo Procon municipal que deu ensejo à CDA nº 8283864/2017, embasadora da execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA
.

Importa historiar que o valor constante da CDA, R$ 98.165,87 (noventa e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), reflete o valor atualizado da multa administrativa aplicada nos autos do processo administrativo nº 137013/2012 (eventos 2714774/2714776) que teve origem na reclamação de dois consumidores que aduziram a demora no atendimento, o primeiro relatou que, no dia 07.05.2012, esteve em uma agência da instituição financeira para realizar depósito bancário no caixa humano, chegou às 14h48 e só foi atendido às 17h17, e o segundo relatou que, no dia 03.07.2012, chegou em uma agência do banco apelante às 10h e foi atendido às 10h30, bem como, no dia 10.08.2012, chegou às 10h e foi atendido somente às 10h41.

Não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia
1
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MONTANTES DESPROPORCIONAIS. REDUÇÃO PELA METADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O Procon Municipal tem competência para fiscalizar as relações consumeristas e aplicar sanções administrativas caso as regras do Código de Defesa do Consumidor sejam violadas pelos fornecedores de produtos e serviços.
II – Embora os órgãos do Poder Executivo estejam habilitados à aplicação de penalidades no legítimo exercício do seu poder de polícia, isso não significa que as sanções sejam insindicáveis pelo Poder Judiciário, sobretudo quando seus montantes se revelem incompatíveis com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
III – Decerto, pensamento diverso implicaria verdadeira subversão jurídica, quer por oferecer a simples decretos municipais isto é, atos infralegais a possibilidade de sobrepujar princípios com status constitucional, quer por afastar do controle jurisdicional multas revestidas de caráter confiscatório, ou seja, injunções inadmissíveis

ao direito constitucional de propriedade (art. 5º, inc. XXII, da CR/88).
IV – Afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante da penalidade quando este se revelar em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
V – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130165723, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

Assim, a fixação de multa deve observar o disposto no artigo 57,
caput
, do CDC, que estipula parâmetros para a sua graduação, dentre eles,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa e os ditames do Decreto nº 2.181/97.

No caso, embora no Decreto nº 2.181/97 haja previsão de critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que a decisão administrativa ostenta alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pelo apelante, pois há simples menção genérica de que a prática infrativa é potencial causadora de danos à coletividade e também não foi evidenciada a condição econômica do fornecedor, sequer de maneira ficta.

Essa fragilidade da fundamentação expedida na citada decisão infirma a dosimetria da penalidade administrativa
2
, na medida em que o
quantum
global de R$ 98.165,87 (noventa e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, que a demora no atendimento não trouxe prejuízo financeiro aos consumidores, revelando-se razoável a redução das sanções para o adequado valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância que considero suficiente para desestimular a repetição das condutas ilícitas.

Assim, na situação sob exame, não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto nº 2.181/97, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57,
caput
, do CDC.

Esse é o entendimento assente nesta egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O art. 57, caput, do CDC estipula parâmetros para a gradação da multa, quais sejam: a gravidade da infração; a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que se observe o caráter pedagógico da sanção administrativa. 2. Na hipótese, observa-se que o valor da multa reduzida no comando sentencial para R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) está ancorado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do art. 57, caput, do CDC, quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa. 3. O Supremo Tribunal Federal entende que, para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. (ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017). Assim, não há que se falar em desobediência à cláusula da reserva de plenário se a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024170263081, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I A existência de vício no produto comercializado, somada à demora na resolução do problema através da substituição do bem configura lesão ao direito do consumidor, a luz do art. 18, § 1º da Lei 8.078/90, prática que deve ser penalizada nos moldes do art. 56 do mesmo diploma legal. II - Conforme art. 33, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, o desrespeito às determinações e convocações expedidas pela autoridade administrativa caracteriza a desobediência, o que enseja na aplicação de multa por parte do órgão municipal destinado à proteção dos direitos do consumidor. III Para fins de arbitramento do valor atinente à penalidade, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade pela Administração Pública, decerto que sua violação possibilita a readequação da quantia estabelecida na seara administrativa pelo Poder Judiciário. IV Na esteira da jurisprudência firmada pelo TJES, revela-se condizente às particularidades do caso concreto a fixação do montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de multa por infração às normas consumeristas. V Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação, 024160248837, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença apenas para reduzir o valor total da multa aplicada pelo Procon Municipal para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por consequência, reconheço a sucumbência recíproca entre os litigantes, motivo pelo qual redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando o banco recorrente ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e o ente público a restituir 50% (cinquenta por cento) das custas prévias ao apelante, bem como, cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso I do CPC.

É como voto.

1
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

2
TJES, Classe: Apelação, 24100312255, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2015, Data da Publicação no Diário: 17/03/2015.

EMENTA

APELAÇÃO
–
DIREITO DO CONSUMIDOR –
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–
PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
DOSIMETRIA
REALIZADA DE FORMA
INADEQUADA
–
ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA
–
POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
In casu
, o valor constante da CDA, R$ 98.165,87 (noventa e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), reflete o valor atualizado da multa administrativa aplicada nos autos do processo administrativo nº 137013/2012 que teve origem na reclamação de dois consumidores que aduziram a demora no atendimento, o primeiro relatou que, no dia 07.05.2012, esteve em uma agência da instituição financeira para realizar depósito bancário no caixa humano, chegou às 14h48 e só foi atendido às 17h17, e o segundo relatou que, no dia 03.07.2012, chegou em uma agência do banco apelante às 10h e foi atendido às 10h30, bem como, no dia 10.08.2012, chegou às 10h e foi atendido somente às 10h41.

2.
Embora no Decreto nº 2.181/97 haja previsão de critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que a decisão administrativa ostenta alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pelo apelante, pois há simples menção genérica de que a prática infrativa é potencial causadora de danos à coletividade e também não foi evidenciada a condição econômica do fornecedor, sequer de maneira ficta.

3
.
A fragilidade da fundamentação expedida na decisão administrativa infirma a dosimetria da penalidade, na medida em que o
quantum
global de R$ 98.165,87 (noventa e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, que a demora no atendimento não trouxe prejuízo financeiro aos consumidores, revelando-se razoável a redução das sanções para o adequado valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância suficiente para desestimular a repetição das condutas ilícitas.

4
.
Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto nº 2.181/97, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57,
caput
, do CDC.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Por maioria, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.